Tribunal: TJDFT
Processo: 0735449-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO À DEPRECAÇÃO DA PENA PARA A COMARCA DE ARACAJU/SE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO EM ESCOLHER O LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
1. A despeito de o artigo 103 da Lei de Execução Penal preconizar ao condenado o direito de permanecer preso em local próximo ao seu meio social e familiar, deve preponderar na hipótese o interesse público e o juízo de conveniência e oportunidade.
2. Na hipótese em que o sentenciado cumpre a pena no regime semiaberto, não é admissível sua transferência para que extemporaneamente expie a pena no regime aberto na forma domiciliar. Em face da ausência, na Comarca de Aracaju/SE, de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto, deve ser o apenado mantido na unidade prisional do DF, onde regularmente cumpre a pena no regime apropriado.
3. A condenação por crime equiparado a hediondo obsta o abrandamento prematuro do regime que está sendo regulamente observado nesta unidade federativa, sob pena de ofensa à individualização da pena e à sua função de prevenção negativa, tanto especial como geral.
4. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL NÃO PROVIDO.